Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Conflito negativo de competência. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle espontâneo.
1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência de foro, ou seja, territorial relativa.
2. Declara-se competente o Juízo suscitado, situado no foro da sede do réu.